Tribunal: STF
Processo: RHC 130050
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Condenação. Crime de receptação e uso de documento falso (arts. 180 e 304 do Código Penal). 3. Confissão espontânea. Alegação do direito ao reconhecimento e redução da pena. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ e nem pelo Tribunal de Justiça estadual. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.